Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REEMBOLSO DE VALORES. TRATAMENTO SEM PREVISÃO NO ROL DA ANS. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. VALOR A SER REEMBOLSADO. CUSTEIO DO TRATAMENTO. COPARTICIPAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais.

3 – Erro material irrelevante. O pleito da autora foi de pagamento de R$9000,00 como custeio de tratamento médico. O pedido foi procedente, em parte, acolhendo a condenação em apenas R$7640,00, porém sem se pronunciar sobre a obrigação de fazer (custeio de tratamento futuro). Após os embargos, a sentença condenou na obrigação de pagar e manteve a obrigação de pagar, porém por erro material, não repetiu que a procedência era parcial. A decisão proferida nos embargos de declaração, que reconhecia o direito ao reembolso nos termos do regulamento, integrada também pela sentença que reconheceu a coparticipação. A decisão proferida naqueles nos embargos de declaração não é ato isolado, mas ato integrativo da sentença, de modo que os fundamentos da sentença se estendem a este. Assim, quando do julgamento do recurso inominado não remanescia qualquer erro ou obscuridade.

4 – Acórdão. O acórdão esclareceu a questão da seguinte forma: “O fato de a conclusão ser de procedência parcial constitui mero erro material que não compromete a validade ou eficácia do título, devendo-se esclarecer, contudo, que no cumprimento da obrigação referente às prestações futuras deve ser observado, de igual forma, o regime de coparticipação.”. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a utilização dos embargos de declaração.

5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

6 – Recurso conhecido, mas não provido.